Tribunal: TJMT
Processo: 1027208-21.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027208-21.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOZILES AUGUSTA DOS SANTOS - CPF: 015.891.381-71 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1027208-21.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível Do Jardim Glória Várzea Grande

Recorrente(s):

Joziles Augusta Dos Santos

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de junho de 2022

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCECIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA. EVIDÊNCIAS DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. JUNTADA DE ÁUDIOS QUE COMPROVAM A RELAÇÃO JUÍRICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO DO DÉBITO QUESTIONADO. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO DO AUTOR COMO LITIGANTE DE MÁ-FÉ. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO A TÍTULO DE PEDIDO CONTRAPOSTO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Na inicial, a consumidora nega a existência de relação jurídica entre as partes, bem como afirma que desconhece o débito questionado, no valor de R$ 269,79, que ocasionou inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Contudo, a Reclamada instruiu a sua defesa com gravação de áudios onde esta solicita a religação da energia elétrica além de confirmar seus dados pessoais, o que evidencia a existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a licitude do débito ora questionado, por ausência de prova do seu pagamento, sendo desnecessária a realização de prova pericial. Preliminar de incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia de voz rejeitada.

2. Consta na fundamentação da sentença recorrida que:
“Em análise detida dos fólios processuais, em particular aos documentos trazidos à baila pela reclamada, temos um que guarda a devida relação entre as partes, sendo cabal para o justo deslinde – ID. 78947390 e 78948594, que trata-se de gravação de
call
center em que a parte reclamante confirma os dados pessoais e se identifica como responsável pela UC 6/ 936189-0 (...) Como se não bastasse, ainda temos as demais provas colacionadas que mostra histórico de consumo – ID. 78947386, bem como de pagamentos arrecadados. Temos ainda, em favor da empresa concessionária a própria confissão da reclamante que admite ter tido liame locatício com imóvel, localizado na Comarca de Várzea Grande-MT, e que via de regra, obriga o inquilino a executar a transferência de titularidade. No primeiro áudio, a reclamante liga informando a falta de energia em sua residência. A atendente confirma os dados da reclamante e o endereço. No segundo áudio a reclamante liga informando apenas que a energia já fora reestabelecida (...) Portanto, a reclamada agiu no exercício regular do seu direito, em atenção as provas municiadas, principalmente a gravação do
call
center, que é suficiente para provar a relação impugnada pela reclamante e que autoriza a negativação do débito contestado, isto porque corresponde aos serviços solicitados e regularmente viabilizados, não podendo posteriormente, buscar a reclamante isenção de débito de sua responsabilidade. Por tais razões, deixo de condenar em danos morais”.

3. Se restou comprovada a existência de relação jurídica e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral.

4. O credor que determina a inclusão do nome do consumidor inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito, não comente ato ilícito, por constituir exercício regular e por isso não dá ensejo à indenização por dano moral.

5. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

6.
Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada, e consequentemente JULGO IMPROCEDENTE os pedidos da autora, nos termos do art. 487, I, do CPC. Reconheço ainda a litigância de má-fé, e condeno a parte autora ao pagamento de multa 9% (nove por cento) do valor corrigido da causa, custas processuais e honorários advocatícios que FIXO em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos do CPC, c/c art. 55, caput e parágrafo único, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da Lei no 9.099/95)”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogo a gratuidade de justiça. Deixo de fixar honorários, por já terem sido fixados em primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022